Tribunal: TJSP
Processo: 0017704-14.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017704-14.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
FERNANDO BRITO SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017704-14.2015.8.26.0224 -Voto no 17
2
APELAÇÃO
CRIMINAL
no
0017704-14.2015.8.26.0224
–
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER DA COMARCA DE GUARULHOS - SP
APELANTE: FERNANDO BRITO SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Lesão corporal
Violência doméstica

Absolvição pretendida Insuficiência probatória
inadmissibilidade

materialidade
e
autoria
demonstradas declarações da vítima corroboradas
pela prova pericial e demais elementos acostados aos
autos condenação mantida recurso improvido.
Lesão corporal
Violência doméstica

Pretendida substituição da pena privativa de
liberdade em restritivas de direitos Impossibilidade
Crime cometido com violência à pessoa Expressa
vedação legal recurso improvido.
VOTO No 17
O apelante foi processado e
condenado, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017704-14.2015.8.26.0224 -Voto no 17
3
de três meses de detenção, em regime inicial aberto, com a suspensão
condicional da pena.
Inconformado,
recorreu,
pretendendo, preliminarmente, a nulidade “ab initio” do processo, em
razão da ausência de citação. No mérito, busca a absolvição, nos termos
do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;
subsidiariamente, a conversão da privativa de liberdade em restritivas
de direito.
Contrarrazões às págs. 161/164.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso, fls. 172/179.
É o relatório.
A preliminar invocada não merece
obter guarida jurisdicional porque, conforme indicado à pág. 55, o
apelante foi regular e pessoalmente citado, não havendo qualquer
mácula no mencionado ato.
No mérito, as razões recursais não
convencem do desacerto do julgado, pois a prova dos autos autoriza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017704-14.2015.8.26.0224 -Voto no 17
4
plenamente, a condenação do acusado.
Segundo consta dos autos, o
apelante, no dia e local indicados na r. denúncia, prevalecendo das
relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira,
Thamires Rodrigues Borges, produzindo-lhe lesões corporais de
natureza leve.
A prova da autoria e materialidade
estão bem delineadas, não só no boletim de ocorrência de pág. 7/9 e
laudo de exame de corpo de delito de págs. 14/16, que atestou ter a
ofendida sofrido lesões corporais de natureza leve, mas também na
prova oral acusatória; as declarações da vítima, no sentido de que o
acusado chegou em casa bêbado e que, ao lhe anunciar intenção de
divórcio, Fernando, empunhando uma faca, investiu contra a declarante
apertando seu pescoço.
O acusado não foi ouvido em solo
policial e, apesar de regularmente citado e intimado, não compareceu
em juízo, sendo decretada sua revelia.
Não há que se falar em dúvida no
tocante às declarações da vítima, pois seu depoimento é firme e
substancial, traz versão idônea e detalhada, em narrativa segura quanto
à autoria e às circunstâncias do delito. Além disso, as palavras da vítima
estão amparadas pelo laudo pericial que atestou a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017704-14.2015.8.26.0224 -Voto no 17
5
“equimose na região cervical lateral esquerda” e concluiu ter a ofendida
suportado lesões corporais de natureza leve.
Nesse contexto, a condenação se
afigurava irrecusável, de modo a afastar a vislumbrada fragilidade das
provas.
A pena foi fixada no mínimo legal
e não comporta alteração.
Adequado o regime inicial aberto,
bem como a concessão de sursis.
Por fim, incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista
que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso
I, do Estatuto Repressivo), bem como por expressa previsão da Lei no
11.340/06, motivos que impedem a concessão dessa benesse.
Face
ao
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR